Tribunal: TJBA
Processo: 8200489-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8200489-59.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: YAIMARA ROBERT BARBIER e outros (3) Advogado(s): ELLEN KAROLINE FERREIRA DA SILVA APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS EXPEDIDOS POR UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. PRETENSÃO DE INSTALAÇÃO DE TRÂMITE SIMPLIFICADO COM BASE NA RESOLUÇÃO CNE/MEC Nº 01/2022. INEXISTÊNCIA DE EDITAL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. FACULDADE ADMINISTRATIVA E NÃO OBRIGAÇÃO LEGAL. RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 02/2024 QUE EXCLUI CURSO DE MEDICINA DAS HIPÓTESES DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ILEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8200489-59.2024.8.05.0001, que tem como parte Apelante, YAIMARA ROBERT BARBIER e outros (3) e, parte Apelada, UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator